Tribunal: TJMT
Processo: 1036078-58.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1036078-58.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MARCIA TEREZA BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 987.581.601-91 (RECORRENTE), MURILO BARBOSA DE LIMA - CPF: 033.077.581-28 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PROBLEMAS OPERACIONAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PERDA DO VOO DE CONEXÃO. ATRASO DE 11 HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO FINAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
MAJORAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a empresa aérea ao pagamento do valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais, em razão de atraso de voo por
11 (onze) horas
.

2. Os problemas operacionais em razão de uma manutenção preventiva não programada não isentam a responsabilidade da companhia aérea, pois, no caso, se qualificam como risco inerente à atividade e, por consequência, configuram falha na prestação do serviço, ensejando o dever de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927, do Código Civil, além do art. 14, do CDC.

3. O dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se
in re ipsa
em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro.

4.
Quantum
indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), em razão do atraso de
11 (onze)
horas para chegar ao destino final, que merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial ao critério da razoabilidade.

5. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto pela reclamante em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, condenando a empresa aérea ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de dano moral
, em razão do voo contratado pela Reclamantes ter sido cancelado e a recolocação ter atrasado

em
11 (quinze) horas
para

chegar ao destino final.

A Reclamante, em suas razões recursais, postula a majoração do
quantum
indenizatório a título de danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais)

Contrarrazões pela manutenção da sentença

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso se limita em analisar se a parte Recorrida possui responsabilidade pelo cancelamento do voo agendado para o dia 31.05.2021, bem como se cabível a majoração do quantum indenizatório.

Consta dos autos que, a Reclamante comprou
passagens aéreas para o trajeto Recife – São Paulo e Cuiabá/MT, com data de embarque em 31.05.2021, e que, fazendo conexão em São Paulo/SP, o voo de São Paulo à Cuiabá,
que partiria às 09hrs30min com previsão de chegada no mesmo dia, às 10hrs50min
, foi cancelado e a autora foi remanejada para o voo com embarque apenas às
20hrs15min.

Além disso, informa que suportou prejuízos materiais.

A Empresa Aérea aduz que o atraso do voo ocorreu em razão de impedimentos operacionais decorrentes da necessidade de uma manutenção preventiva não programada, dificultando a execução do serviço nos termos contratados.

Alega também, que prestou toda a assistência necessária aos Reclamantes, reacomodando-os no voo subsequente e garantindo a sua chegada ao destino final com segurança.

Pois bem, a sentença deve ser reformada parcialmente, pois restou demonstrado nos autos de que houve falha na prestação de serviços, visto que a impossibilidade de cumprir o contrato, ainda que por razões de problemas operacionais, não afasta a responsabilidade da empresa aérea.

Verifica-se a demonstração nos autos de que houve falha na prestação de serviços, uma vez que, a impossibilidade de cumprir o contrato de transporte, da forma como convencionada, ainda que por razões de problemas operacionais, não afasta sua responsabilidade.

Assim, caracterizado está o defeito do serviço cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso, independentemente de culpa, sendo suficiente a prova da existência do fato decorrente de uma conduta injusta, o que restou devidamente comprovado.

Desse modo, o atraso na chegada de praticamente
11 (onze)
horas ultrapassa o mero descumprimento contratual, ou dissabor das relações da vida cotidiana, revelando dano moral à honra subjetiva do Reclamante.

No que diz respeito ao montante da indenização por danos morais, é consabido que a fixação do seu valor não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador determiná-lo em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, o caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, a fim de estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Na situação
sub judice
, tendo-se em mente o princípio da razoabilidade, bem como que o Reclamante sofreu atraso de praticamente
11 (onze)
horas para chegar ao destino final, tenho que o
quantum
de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado pelo juízo de origem, a título de danos morais, não se mostra adequado ao caso concreto e não serve para compensar o Reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento ilícito. Também, como medida de caráter pedagógico.

Assim, à vista dos critérios acima elencados e em atenção aos patamares fixados por esta e. Turma Recursal em casos semelhantes, o valor da indenização por danos morais merece majoração para
R$ 7.000,00 (sete mil reais),
quantia esta que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não caracterizando o enriquecimento indevido da parte autora e mantendo o efeito pedagógico necessário, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita
.

Nesse sentido:

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para majorar o valor da condenação em danos morais ao importe de
R$ 7.000,00 (sete mil reais),
mantendo-se os demais termos da sentença incólumes.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022